Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-24.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-24.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAIARA JARDINI PEREIRA - CPF: 042.278.121-51 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA QUANTO À EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais, notadamente a comprovação da hipossuficiência e o recolhimento de custas, bem como a ausência de regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a necessidade de intimação pessoal da parte; e se a inércia quanto à emenda da inicial e à comprovação dos requisitos para gratuidade da justiça autoriza o indeferimento da petição inicial, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, não sendo suficiente a mera presunção de ciência decorrente de tentativas frustradas de localização, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

Não obstante a inadequação do fundamento relativo ao abandono, a extinção do feito revela-se juridicamente adequada diante da inércia da parte em promover a emenda da inicial, conforme determinação judicial específica, incidindo a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC.
A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após regular intimação para tal finalidade, afasta a concessão da gratuidade da justiça, impondo à parte o ônus do recolhimento das custas processuais.

A omissão da parte em cumprir as determinações judiciais implica a perda da faculdade processual de rediscutir a matéria, operando-se a preclusão temporal e consumativa quanto ao pedido de gratuidade.

A atuação do juízo de origem encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência, não configurando afronta aos princípios da cooperação, economia processual ou acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. 2. A inércia da parte em promover a emenda da inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. A ausência de comprovação da hipossuficiência, quando oportunizada, acarreta a preclusão do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maiara Jardini Pereira
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a
Vara da Comarca de Juína, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega, ainda, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para configuração do abandono da causa, defendendo que não houve inércia deliberada, especialmente porque estava regularmente representada por advogado constituído.

Argumenta, também, que houve indevida cumulação de fundamentos para a extinção do feito, gerando confusão entre abandono da causa e ausência de pressupostos processuais, além de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados, ao argumento de que se mostram desproporcionais diante da natureza terminativa da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, bem como a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas; subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 354185384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre insurgência da embargante em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual sustenta, em síntese, a iliquidez do título, a inexistência de mora, a abusividade de encargos contratuais e a ocorrência de excesso de execução, tendo ainda requerido os benefícios da gratuidade da justiça.

No curso do processo, o juízo de origem determinou à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, bem como o recolhimento das custas processuais. Segundo consignado na sentença, a embargante não atendeu às determinações judiciais, tampouco foi localizada no endereço informado, circunstância que levou o magistrado a presumir válida a intimação realizada e a reconhecer o abandono da causa.

Diante desse contexto, o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, recorre a apelante.

Pois bem.
Inicialmente, impõe-se analisar a correção da sentença no ponto em que reconheceu o abandono da causa.

Conforme se extrai dos autos, a magistrado de origem entendeu configurada a inércia da parte autora, sob o fundamento de que, embora intimada, não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do feito, além de não ter sido localizada no endereço indicado.

Todavia, a extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento estrito dos requisitos previstos no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, notadamente a prévia
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo legal.

A interpretação literal do dispositivo revela a imprescindibilidade dessa providência como condição de validade do decreto extintivo. Sob o enfoque sistemático, tal exigência concretiza os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do processo por falhas sanáveis.

No caso em exame, embora tenham sido realizadas tentativas de intimação, não se evidencia, de forma inequívoca, a efetiva
intimação pessoal válida da parte para fins específicos de configuração do abandono
, sobretudo diante da ausência de comprovação de ciência inequívoca da embargante acerca da consequência processual de sua inércia.

Nesse contexto, não se mostra escorreita a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Contudo, a extinção do feito deve permanecer.

Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimados para providenciar a emenda da inicial, a embargante se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, a d. magistrada extinguiu o feito, escorreitamente.

Ainda, diga-se, oportunizado a demonstrar a necessidade do benefício, nada manifestou.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveria a apelante ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a concessão do benefício e indeferir de plano a inicial ante o não atendimento das providências determinadas, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá a apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026